Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Ação de consignação de chaves para entrega de imóvel adquirido na planta. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que autorizou o depósito das chaves de imóvel adquirido na planta.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a decisão está fundamentada de forma coerente; (ii) é possível autorizar o depósito das chaves do imóvel que o adquirente considera sem habitabilidade e cujos consertos foram determinados em outra ação.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com os argumentos declinados no pedido de tutela provisória, observando-se o princípio da congruência. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. As questões de direito material para obstar o depósito das chaves devem ser analisadas de forma percuciente quando da resolução do mérito e não em sede de tutela provisória.
5. É admitido o depósito de chaves de imóvel adquirido na planta por meio de ação de consignação de coisa, pois visa o integral cumprimento de sua obrigação de entregar a qual foi recusada pelo adquirente, devendo ser observado o rito dos arts. 539 a 549 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “É admitido o depósito de chaves de imóvel adquirido na planta por meio de ação de consignação de coisa, a qual foi recusada pelo adquirente, devendo ser observado o rito dos arts. 539 a 549 do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 434, 435 e 539 a 549.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1766282, 0733123-73.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023; Acórdão 1426139, 0715396-22.2019.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2022; Acórdão 1125286, 0704534-78.2017.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2018.